Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo dos materiais necessários para a cirurgia. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica.
2. Não restando demonstrada a prescindibilidade ou a inadequação do procedimento cirúrgico, a obrigação de custear o tratamento pleiteado pela consumidora é medida que se impõe.
3. Sendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.